Tribunal: TJDFT
Processo: 0725362-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725362-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAQUIM ALAIR CORREA DA COSTA, MARIA DA CONCEICAO FONSECA REU: DREIDE BARROS DA CONCEICAO DESPACHO Diante da ausência de requerimento de produção de outras provas, intimem-se as partes para que, querendo, apresentem suas alegações finais no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital